Tribunal: STJ
Processo: 5021632-78.2020.4.04.7200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2170478 - RS (2022/0218738-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO AMORIM - SC016863
DANILO BITTENCOURT COELHO - SC028783
RAFAEL BERTOLDI PESCADOR - SC043396
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284 DO STF. ART. 7o DA LEI N. 8.906/1994. ÓBICE DA SÚMULA N. 283
DO STF. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL.
ART. 168, INCISO I, C/C ART. 165, INCISO I, DO CTN. MULTA POR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em relação à alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, a
agravante limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido
incorreu em omissão e falta de fundamentação, sem citar quais seriam
essas omissões nem desenvolver argumentos específicos, atraindo o comando
da Súmula n. 284 do STF, a inviabilizar o conhecimento dessa parcela
recursal.
2. Quanto ao desrespeito ao art. 7o da Lei n. 8.906/1994, o Tribunal
de origem consignou que a embargante não impugnou o acórdão embargado
propriamente, mas decisão anterior. Incide a Súmula n. 283 do STF.
4. No tocante à compensação tributária, o prazo para restituição do
indébito via compensação inicia-se a partir dos pagamentos indevidos,
conforme dispõe o art. 168, inciso I, c.c. o art. 165, inciso I, do CTN.
5. A análise do art. 1.026, § 2o, do CPC, sobre a penalidade por
embargos de declaração protelatórios, demandaria reexame do acervo fático-
probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA47774192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:20
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 3d233652-e227-4415-b1f8-63f59749e7d3

Brasília,
.
30 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47774192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:20
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 3d233652-e227-4415-b1f8-63f59749e7d3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2170478 - RS (2022/0218738-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO AMORIM - SC016863
DANILO BITTENCOURT COELHO - SC028783
RAFAEL BERTOLDI PESCADOR - SC043396
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284 DO STF. ART. 7o DA LEI N. 8.906/1994. ÓBICE DA SÚMULA N. 283
DO STF. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL.
ART. 168, INCISO I, C/C ART. 165, INCISO I, DO CTN. MULTA POR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em relação à alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, a
agravante limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido
incorreu em omissão e falta de fundamentação, sem citar quais seriam
essas omissões nem desenvolver argumentos específicos, atraindo o comando
da Súmula n. 284 do STF, a inviabilizar o conhecimento dessa parcela
recursal.
2. Quanto ao desrespeito ao art. 7o da Lei n. 8.906/1994, o Tribunal
de origem consignou que a embargante não impugnou o acórdão embargado
propriamente, mas decisão anterior. Incide a Súmula n. 283 do STF.
4. No tocante à compensação tributária, o prazo para restituição do
indébito via compensação inicia-se a partir dos pagamentos indevidos,
conforme dispõe o art. 168, inciso I, c.c. o art. 165, inciso I, do CTN.
5. A análise do art. 1.026, § 2o, do CPC, sobre a penalidade por
embargos de declaração protelatórios, demandaria reexame do acervo fático-
probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.
A. contra decisão por mim proferida, na qual o agravo foi conhecido para se conhecer em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (fls. 919-924).
Pondera a parte agravante que a decisão monocrática não abordou a exclusão
da multa aplicada, o que requer reanálise. Solicita a apreciação sobre o início do prazo
Documento eletrônico VDA47514984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:44
Código de Controle do Documento: d18e0ebc-93ca-46ac-a2b9-1199ce7f7693

prescricional em caso de compensação tributária e afirma que a decisão monocrática
aplicou jurisprudência inadequada ao caso.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 941).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis
para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela
firmado.
A parte agravante alega violação do art. 1.022 do CPC/2015, afirmando
genericamente que o acórdão recorrido foi omisso e careceu de fundamentação ao não
serem abordados todos os argumentos da apelação, especialmente os precedentes
judiciais. Contudo, a falta de especificidade nas alegações atrai a aplicação da Súmula n.
284 do STF e impede o conhecimento dessa parte do recurso. Nessa linha: AgInt no
AREsp n. 1.546.431/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
22/4/2020
24/4/2020
O Tribunal de origem, ao analisar os embargos de declaração, observou que a
embargante não impugnou diretamente o acórdão embargado, mas, sim, uma decisão
anterior a ele. Por essa razão, aplica-se a Súmula n. 283 do STF, que impede o
conhecimento do recurso. Esse entendimento é corroborado por precedentes como o
AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP e o AgInt no REsp n. 2.101.031/RJ.
Quanto ao prazo prescricional, o Tribunal
concluiu que (fl. 767):
a quo
Tem razão, a meu ver, o Fisco, uma vez que os créditos do contribuinte
nasceram com os pagamentos indevidos, e é a partir desses pagamentos indevidos
, nos termos do
que se inicia o prazo para a restituição do indébito via compensação
art. 168, I c/c art. 165, I, do Código Tributário Nacional. (grifos no original)

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp n. 1.269.570/MG sob o rito do art.
543-C do CPC/1973, seguiu a orientação do Supremo Tribunal Federal estabelecida em
repercussão geral. Segundo tal entendimento, para ações ajuizadas a partir de 9/6/2005
, aplica-se o art. 3o da Lei Complementar n. 118/2005, de modo que o prazo prescricional
para tributos sujeitos a lançamento por homologação é de cinco anos, contados a partir
do pagamento antecipado, conforme o art. 150, § 1o, do CTN. Precedentes: AgInt no
AREsp n. 1.338.692/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
15/8/2019
23/8/2019
Por fim, no tocante à multa, o Tribunal de origem, ao julgar os embargos
declaratórios, consignou (fl. 794):

Como se vê, os embargos são inadmissíveis ou infundados, caracterizando-
se, ainda, como manifestamente protelatórios, diante da clareza e completude do
Documento eletrônico VDA47514984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:44
Código de Controle do Documento: d18e0ebc-93ca-46ac-a2b9-1199ce7f7693

acórdão embargado, razão pela qual se impõe aplicar ao embargante multa de 2%
sobre o valor da causa atualizado, com base no §2o do artigo 1.026 do Código de
Processo Civil.

O pedido de afastamento da multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do
CPC esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois eventual análise do caráter
protelatório dos embargos também exigiria o reexame do conjunto fático dos autos.
Nesse norte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS.
COMPROVAÇÃO.
CALENDÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. COMPROVAÇÃO. ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. OMISSÕES. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTEO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE
PROVAS. FATOS CONSTITUTIVOS. REEXAME. SUMULA No 7/STJ. MULTA
ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA.
REEXAME DOS FATOS. SÚMULA No 7/STJ.
1. No caso, a parte juntou, no ato da interposição do recurso especial, cópia
do calendário do Tribunal de Justiça local que atestou a suspensão dos prazos
recursais.
2. Afastada a intempestividade do recurso especial, o mérito do recurso
especial deve ser enfrentado.
3. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente,
para decidir de modo integral a controvérsia posta.
4. A determinação para realizar provas é uma faculdade do magistrado,
incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias
ou desnecessárias.
5. Na hipótese, acolher a pretensão recursal quanto à necessidade de
produção de provas demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do
disposto na Súmula no 7/STJ.
6. No caso, houve comprovação da contratação dos serviços educacionais
para o curso de enfermagem, bem como o inadimplemento das parcelas reclamadas.
7. Na hipótese, a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa
por interposição de embargos de declaração protelatórios, demandaria reexame do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial, sob
pena de violação da Súmula no 7/STJ.
8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para afastar a
intempestividade do recurso especial.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.937.192/MG, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
1/3/2024

Documento eletrônico VDA47514984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:44
Código de Controle do Documento: d18e0ebc-93ca-46ac-a2b9-1199ce7f7693

Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na
decisão agravada, a qual foi proferida com fundamentos suficientes e em consonância
com o entendimento pacífico deste Tribunal, não se deve prover o agravo interno que
contra ela se insurge.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47514984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:44
Código de Controle do Documento: d18e0ebc-93ca-46ac-a2b9-1199ce7f7693

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.170.478 / RS
Número Registro: 2022/0218738-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50216327820204047200
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO AMORIM - SC016863
DANILO BITTENCOURT COELHO - SC028783
RAFAEL BERTOLDI PESCADOR - SC043396
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO AMORIM - SC016863
DANILO BITTENCOURT COELHO - SC028783
RAFAEL BERTOLDI PESCADOR - SC043396
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA47751220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:47
Código de Controle do Documento: 9a77d8d8-252e-4ace-bd70-0c5b1c656792

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:47
Código de Controle do Documento: 9a77d8d8-252e-4ace-bd70-0c5b1c656792